Tribunal: TJDFT
Processo: 0713280-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PARTILHA. SOBREPARTILHA. INDEFERIDA. COISA JULGADA. ART. 502 CPC. IMUTABILIDADE DA DECISÃO. ART. 503 CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Entende-se por coisa julgada material a característica de imutabilidade e indiscutibilidade conferida à decisão de mérito transitada em julgado, a qual passa a ter força de lei entre as partes integrantes da lide, nos limites da questão principal discutida e decidida, conforme art. 502 e 503 do Código de Processo Civil.
1.1. Assim, uma vez decidida a questão levada ao judiciário, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a discussão da matéria e ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida, em observância ao instituto da preclusão, nos termos dos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil.
1.2. Ademais, nenhuma matéria, ainda que considerada de ordem pública, pode ser revolvida na mesma relação processual depois de estabilizado o pronunciamento judicial que a soluciona, sob pena da completa desestruturação do processo e da insegurança jurídica gerada às partes.
2. In casu, a sentença que extinguiu o pedido de sobrepartilha da parte, sem resolução do mérito, transitou em julgado, motivo que impede a sobrepartilha pleiteada sob pena de ofensa à coisa julgada.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.